Tribunal: STF
Processo: RE 1317624
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o presente recurso.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5º Região que decidiu ”relativamente à possibilidade de retenção dos valores a serem percebidos pelo Município, a título de honorários contratuais, esta Corte Regional vem reconhecendo ser direito do advogado tal retenção, se requerida, mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94, o que efetivamente ocorreu na hipótese em testilha”.
    No apelo extremo, a recorrente alega violação ao art. 97 do ADCT, ao art. 5º, incisos XXXV, LIV, LV e ao art. 93, XI, da Constituição Federal. Ao final, circunscreve seu pedido na reforma do acórdão impugnado para que “(...)seja assegurada a vinculação da quantia executada aos gastos da política pública educacional; com o consequente indeferimento da retenção/destaque de honorários advocatícios contratuais no precatório”.
    É o relatório. Decido.
    De início, importante pontuar que o acórdão recorrido, adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional (Lei nº 8.906/94), o que caracteriza a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa. 
    Em casos idênticos, há os seguintes precedentes: ARE 1.066.359- -AgR/AL, Ministro Marco Aurélio; ARE 1.178.165/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes – ARE 1.190.635/AL, Rel. Min. Luiz Fux – ARE 1.212.367/AL, Rel. Min. Celso De Mello.
    Não se ignore, ainda, que a invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa – como na hipótese dos autos – foi considerada, pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371- -RG/MT, Ministro Gilmar Mendes):
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.“
    Vislumbro, por fim, o afastamento da alegada violação pela parte recorrente do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese (com meus grifos):
    “(...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão.”
    (AI 791.292-RG-QO/PE, Ministro Gilmar Mendes)
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator